Tribunal: TJMT
Processo: 0004949-38.2013.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004949-38.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MARCOS ANTONIO DE LIMA - CPF: 004.141.861-17 (APELANTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), ROGERIO GONCALVES CECILIO - CPF: 039.218.641-19 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO PELO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – ART. 302,
§ 1o, IV
, DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS ASSOCIADA AOS DADOS DO LAUDO PERICIAL REALIZADO NO LOCAL DO ACIDENTE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – APELANTE QUE INVADIU A PISTA DE ROLAMENTO NA QUAL TRANSITAVA A VÍTIMA OCASIONANDO O ACIDENTE FATÍDICO – 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO DE APLICABILIDADE OBRIGATÓRIA E CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA O CASO EM COMENTO – INTELIGÊNCIA DO TEMA 486, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 3. APELO DESPROVIDO.

1. Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, de modo que é imperativa a manutenção da condenação.

2.
É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito
(Tema 486, do Supremo Tribunal Federal).

3.
Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcos Antônio de Lima
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação Penal n. 4949-38.2013.811.0064 (código 614321), condenou-o pelo cometimento do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado pelo exercício da profissão (art. 302, §1o, IV, da Lei n. 9.503/1997), à pena de 3 (três) anos de detenção, em regime semiaberto, cumulada com a suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor por 8 (oito) meses.

O apelante, forte nas razões recursais juntadas no ID 60137513, postula sua absolvição,
sob o argumento de que não há elementos probatórios suficientes que demonstrem a sua culpa pelo acidente em alusão, uma vez que a vítima teria contribuído para o infortúnio; e, subsidiariamente, a exclusão da pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, na medida em que essa sanção acessória afronta seu direito ao trabalho, porquanto é motorista profissional e necessita do documento para sustentar a si e sua família.

Nas contrarrazões coligidas no ID 60137517, o Ministério Público requer o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 64059476, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória lançada no ID 60132487 narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 29 de julho de 2013, por volta das 19h00min, em via pública, na Rua Mariana Leite Souza, no Bairro Bom Pastor, em Rondonópolis/MT o denunciado
MARCOS ANTONIO DE LIMA praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor tendo como vítima
Rogério Gonçalves Cecílio
.
Segundo apurou-se o denunciado,
MARCOS ANTÔNIO
conduzia o veículo automotor, micro-ônibus, marca e modelo: MBENZ/ BUSSCAR ECOSS U, COR BEGE, ANO MODELO 2008, placas NJF-2575, pela Avenida João Ponce de Arruda, no Bairro Bom Pastor, no sentido Rua Castelo Branco/Rua Mato Grosso, e
a vítima, Rogério Gonçalves Cecílio
conduzia sua motocicleta pela rua preferencial Mariana Leite Souza, no sentido Avenida Bandeirantes/Avenida Deputado Emanoel Pinheiro, quando o micro-ônibus (conduzido pelo denunciado), de forma imprudente, no cruzamento das vias, desrespeitou a sinalização de parada obrigatória (PARE), quando as condições de trânsito não eram favoráveis para fazê-lo com segurança, interceptando a trajetória da motocicleta da
vítima, Rogério Gonçalves Cecílio
(motocicleta, marca Honda, modelo CG 150 Titan ESD, cor vermelha, ano/modelo 2011, placa NPH-8832) que trafegava na preferencial (Rua Mariana Leite Souza) a colhendo e, causando os diversos ferimentos que foram a causa eficiente da sua morte, conforme Laudo Necroscópico de fls. 09/21-IP e Certidão de Óbito de fls. 22-IP. [...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes documentos: boletim de acidente [ID 60132488 – p. 5/8], pelo laudo de necrópsia [ID 60132489], certidão de óbito [ID 60132492], laudo pericial [ID 60132499 e 60137450], bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual
.

E, quanto à autoria delitiva, o apelante não nega a sua participação nos fatos narrados na exordial acusatória, mas alega que não há provas suficientes no sentido de que tenha agido com imprudência, destacando, outrossim, que a própria vítima contribuiu com o desfecho do acidente de trânsito que ocasionou sua morte.

Entretanto, extrai-se destes autos que a autoria do referido delito culposo ficou demonstrada pelo depoimento judicial das testemunhas oculares Adriana Nascimento Matiussu e Luzinete Santiago Nascimento, as quais afirmaram em juízo que na data e momento dos fatos trafegavam na mesma via que o ofendido, que transitava aproximadamente à velocidade de 50 km/h, quando o ônibus cruzou a preferencial em alta velocidade, colidindo com o motoqueiro que caiu ao solo aparentemente sem vida, como se vê das declarações de ambas assim sistematizadas:

[...] presenciou os fatos, pois na data do ocorrido, estava num veículo transitando pela preferencial, quando então, visualizou um motoqueiro fazendo a ultrapassagem no carro em que a estava, pelo que ele passou do lado do automóvel e na sequência, um ônibus cruzou a preferencial, o que resultou numa colisão com esta motocicleta. Disse ainda que o acidente ocorreu de noite e que no local havia placa de “pare" para o ônibus. Reafirmou que tão logo o motoqueiro fez a ultrapassagem do veículo em que a declarante se encontrava, já houve a colisão contra o ônibus. Por fim, afirmou que se estivessem transitando mais rápido, certamente a colisão seria contra elas.
[Adriana Nascimento Matiussu (ID 60137518) -
https://midias.tjmt.jus.br/midias/186123c6a51e8f510d11216b15d9ddae20200929182217232
].

[...] na data dos fatos, estava num veículo a caminho de uma festa de aniversário, juntamente com outras das pessoas, quando então, visualizou um motoqueiro fez a ultrapassagem pelo que ele passou do lado do automóvel em que a declarante se encontrava.

Disse ainda que, acredita que o motoqueiro estava a aproximadamente 50km por hora, porém, o ônibus atravessou a pista numa velocidade muito maior, razão pela qual, acabou por colidir com o motoqueiro, o qual caiu ao solo aparentando estar sem vida.

Informou que o acidente ocorreu a noite e pelo que se recorda, o motoqueiro estava com o farol da motocicleta ligado, reafirmando que o acidente foi bem próximo do Veículo em que a declarante se encontrava. Por fim, afirmou que se estivessem transitando mais rápido, certamente a colisão seria contra elas.
[Luzinete Santiago Nascimento (ID 60137518) -
https://midias.tjmt.jus.br/midias/470af3fe4c0ede4c0cd50de3e1d8b21e20200929182217419
].

No mesmo sentido das declarações judicias das testemunhas acima mencionados foi a conclusão do laudo pericial realizado no local do acidente, apontando as causas e a dinâmica dos fatos, consoante se infere do excerto daquele documento transcrito na sentença nestes termos:

[...] 5.3 Análise do Acidente

Diante da disposição dos vestígios e das posições de repouso final dos veículos, bem como a análise realizada no item 5.2 (Análise dos Vestígios) infere a signatária que o veículo V1 (Microônibus) estava se deslocando, perpendicularmente ao eixo da Rua Mariana Leite de Souza, da esquerda para a direita, interceptando a trajetória do Veiculo V2(Motocicleta); viso que, para o veículo V1 (Microônibus) liberar a pista ele gastaria 1,33 s e o tempo que o veículo V2 (Motocicleta) gastaria andando na velocidade regulamentar de 30 Km/h até o ponto de colisão seria de 0,25 s.

5.4 Dinâmica

Ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais assinalados, no que diz respeito à sua natureza, disposição, alinhamento, continuidade, reciprocidade e considerando a intensidade e sede das avarias assinaladas nos veículos, assim a signatária reconstitui e descreve a provável dinâmica do acidente: Vinha o Veículo V2 (Motocicleta) transitando pela Rua Mariana Leite de Souza, no sentido Avenida Bandeirantes - Avenida Deputado Emanoel Pinheiro, animado com uma velocidade aproximada de 39,36 Km/h; e, ao chegar ao local em apreço, colidiu contra a porta anterior direita do Veículo V1 (Microônibus), que vinha transitando pela Av. João Ponce de Arruda, no sentido Rua Castelo Branco - Rua Mato Grosso, e não respeitou a placa do Tipo R1 (Parada Obrigatória). Na sequencia o Veículo V1 (Microônibus), continuou a sua trajetória por mais 50,80 m (cinquenta metros e oitenta centímetros) até imobilizar-se na posição em que fora encontrado, e o veículo V2 (Motocicleta) tombou sobre a pista produzindo marcas de fricção por 6,50 m (seis metros e cinquenta centímetros) até imobilizar-se na posição anteriormente descrita.

6 CONCLUSÃO

Em face do que foi exposto, analisado e discutido, conclui a signatária que a causa determinante do acidente foi à entrada do veículo V1 (Microônibus), na via preferencial, efetuada pelo seu condutor, sem respeitar a sinalização de parada obrigatória, quando as condições de trânsito não eram favoráveis para fazê-lo com segurança; resultando interceptar a trajetória do veículo V2 (Motocicleta), e por ele ser atingido nas circunstâncias retrodescritas.
[...].
Destacamos

Por conseguinte, não há que se falar em absolvição do apelante pela ausência de elementos suficientes para se apurar sua culpa, pois as provas orais colhidas na instrução processual, associadas à conclusão do laudo pericial realizado no local dos fatos demonstram que ele agiu imprudentemente ao invadir, sem a devida cautela, a via preferencial na qual a vítima trafegava com sua motocicleta

De fato, os depoimentos judiciais das aludidas testemunhas oculares, aliados ao boletim de ocorrência e ao laudo pericial retrocitados denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente para evidenciar a imprudência do apelante, ficando também demonstrado o nexo de causalidade entre a ação praticada e o resultado morte obtido da conduta imprudente por ele perpetrada, não havendo, portanto, como se falar em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo
.

Além disso, não se pode olvidar que o crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, conquanto não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Aliás, Rogério Grecco, dissertando sobre o tema, arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

a)

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por que, na espécie, estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas durante a instrução processual, a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da hipótese de imprudência.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição desta Segunda Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB –

VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.

(TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020).

Destacamos

Destarte, é imperioso reconhecer que as provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para demonstrar que o apelante agiu de forma imprudente no volante do micro-ônibus que conduzia, situação, essa, que denota a necessidade de se manter sua condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302,
§ 1o, IV
, da Lei n. 9.503/97.

Por outro vértice, no que tange à almejada exclusão da pena de suspensão Carteira Nacional de Habilitação do apelante, impõe-se registrar que tal pleito, igualmente, não deve prosperar porque, no caso de condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor, como sói ser a hipótese, essa sanção é de incidência obrigatória e cumulativa com a pena privativa de liberdade, tal como se infere dos textos dos arts. 302 e 292 da Lei n. 9.503/97, assim redigidos:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas -
detenção, de dois a quatro anos,

e suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor
.

Art. 292.

A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou
cumulativamente
com outras penalidades. (Redação dada pela Lei no 12.971, de 2014) (Vigência).

Destacamos

E, sobre a impossibilidade de exclusão da citada pena acessória em caso similar, eis o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO
– CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM VELOCIDADE SUPERIOR À PERMITIDA – IMPRUDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – PREVISIBILIDADE DA CONDUTA – CULPA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – NORMA COGENTE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando o laudo pericial, corroborado pela prova testemunhal, comprova que o apelante dirigia em velocidade superior à permitida para a via e, com isso, não conseguiu frear, vindo a colidir com a traseira do veículo ocupado pela vítima, causando-lhe a morte.

Nos termos do art. 302 do CTB, a aplicação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir é cumulativa e obrigatória à pena de detenção, não havendo nenhuma ressalva na lei que permita, caso a caso, a supressão
.

(TJMT, N.U 0006471-53.2013.8.11.0015, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).
Destacamos

Além do mais, em relação ao assunto, cabe registrar também ressaltar que o fato de o apelante ser motorista profissional não ilide a aplicação da sanção em comento, ao contrário, espera-se dessa categoria de profissionais um cuidado ainda maior em relação às leis de trânsito, tal como se constata do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB)
. CULPA DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (ART. 293 DO CTB). EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. A via eleita não é adequada para reexaminar fatos e provas e concluir pela culpa exclusiva da vítima no resultado, tanto mais se, no acórdão da apelação, foi enfatizada a patente imprudência na conduta do agente.

2.
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB), como na hipótese.

Seu prazo de duração varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB) e deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente
.

3.
O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade da referida pena, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito
.

4. Na espécie, o prazo de 2 anos e 4 meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto (morte de um ciclista causada por motorista profissional, que conduzia, em alta velocidade, a mais de 145 km/h, um caminhão carregado).

5. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.

(HC 478.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019).
Destacamos

Por derradeiro, sobreleva ressaltar que em 12 de fevereiro de 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a imposição da pena de suspensão da habilitação a motoristas profissionais que tenham sido condenados por homicídio culposo em razão de acidente de trânsito. A questão foi analisada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 607107, com repercussão geral reconhecida, fixando-se a seguinte tese:
É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito
(Tema 486).

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
,

nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Antônio de Lima
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021